Tribunal: STF
Processo: ACO 3617
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INSCRIÇÃO DE MINAS GERAIS NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC. INSCRIÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RE N. 1.067.086-RG, TEMA 327. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.